Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPETRANTE VENCEDORA. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. SUSTAÇÃO. PAGAMENTO. COMPETÊNCIA. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS. ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O art. 7o da Lei 12.016/2009 estabelece que o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido do impetrante, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.
1.1. No caso dos autos restou clara a existência de fundamento relevante, bem como que a não suspensão do ato impugnado poderia gerar a ineficácia da medida, estando correta a decisão que concedeu a liminar. Agravo Interno não provido.
2. In casu, a impetrante apresenta como fundamento central de suas razões a ausência de competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para determinar a sustação do contrato por ela firmado com a Administração Pública, sob a alegação de que somente o Poder Legislativo distrital teria legitimidade para tanto.
3. Verifica-se que a impetrante se sagrou vencedora no procedimento licitatório, já tendo sido firmado o contrato entre a parte e a Administração.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal contém disposição expressa no sentido de que compete ao Tribunal de Contas exercer o controle dos atos da Administração Pública, em decorrência do poder fiscalizatório que lhe é atribuído.
5. Contudo, recaindo a fiscalização sobre contratos, a solução adotada pela Carta Constitucional e pela LODF vai em outro sentido, conferindo competência ao Congresso Nacional, no âmbito federal, e à Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal. Inteligência do art. 78 da LODF e do art. 71 da CF.
6. Sendo certo que o ato coator apontado teve por consequência a sustação direta do próprio contrato, providência que está além da competência constitucionalmente conferida aos Tribunais de Contas, verifica-se a manifesta ilegalidade a demandar a concessão da tutela liminar vindicada. Precedentes.
7. Agravo Interno conhecido e não provido. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.